Tribunal: TJDFT
Processo: 0711906-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM NOME DA PARTE PATROCINADA. LEGITIMIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA. QUANTIA EXORBITANTE. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É garantido aos advogados os honorários contratuais e sucumbenciais, assegurando-lhes o direito autônomo de executá-los, conforme previsto no art. 23 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) e no art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.
2. A despeito de a verba relativa à sucumbência constituir direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-la, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
3. Embora o art. 85, § 8o, do CPC não mencione que as causas em que o valor seja elevado os advogados também podem ter seus honorários fixados por equidade, essa conclusão se extrai da interpretação teleológica da própria norma, que possui o intuito de evitar abusos formais que decorram de disparidades e ensejam ônus ou remuneração de forma ínfima ou excessiva.
4. Em causas de elevado valor, nas quais não ocorrem discussões jurídicas complexas e sequer há dilação probatória, a fixação de honorários advocatícios nos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC é inadequada.
5. O valor fixado a título de honorários advocatícios deve refletir o trabalho efetivamente desenvolvido pelo causídico.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar afastada. Maioria.